Tribunal: CARF
Processo: 15504.725692/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.725692/2011-60
ACÓRDÃO
3202-002.965 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CASU-UFMG CAIXA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA UNIVERSIDADE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2008
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO COM O
MESMO OBJETO EM DISCUSSÃO. PREVALÊNCIA DA ESFERA JUDICIAL SOBRE
A ADMINISTRATIVA EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DAS
DECISÕES
JUDICIAIS.
DESISTÊNCIA
DA
DISCUSSÃO
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF no 1. NÃO CONHECIMENTO.
A existência de ação judicial com o mesmo objeto da discussão na esfera
administrativa pressupõe a sua concomitância, tendo como consequência a
desistência da discussão na esfera administrativa, por respeito ao Princípio
da Supremacia das Decisões Judiciais, estabelecendo a prevalência da
esfera judicial sobre a esfera administrativa.
Diante desta concomitância, aplica-se ao caso a Súmula CARF no 1, a qual
estabelece que importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.965 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725692/2011-60
2
Juciléia de Souza Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se Recurso Voluntário contra lavratura de Autos de Infração para exigência da
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social —COFINS, relativos ao ano-calendário de
2008, em decorrência de insuficiência de recolhimentos, tendo sido efetivado o lançamento sem a
lavratura de multa de ofício em função de a exigibilidade do crédito tributário encontrar-se
suspensa pela existência de ação judicial, impetrada pela ora recorrente, consubstanciada no
ajuizamento da Ação Declaratória no 2008.38.00.033587-5, reunida à Ação Anulatória no
2007.38.00.006601-5.
O Termo de Verificação de Ação Fiscal esclarece que a CASU-UFMG Caixa de
Assistência à Saúde da Universidade é constituída sob forma de associação civil sem fins lucrativos,
que tem como objetivo prestar assistência á saúde dos seus associados, que se compõem dos
servidores ativos, inativos, pensionistas e seus dependentes da Universidade Federal de Minas
Gerais e demais instituições aprovadas pelo Conselho Diretor, conforme Estatuto Social e
alterações, sendo, portanto, como operadora de planos de assistência à saúde, sujeita ao
pagamento da COFINS, incidente sobre a totalidade das receitas auferidas, na forma estabelecida
pela legislação aplicável, qual seja a Lei no 9.656/1998, com a redação dada pelo artigo 1o da MP
no 2.177-44/2001; os artigos 1o , 2o e 6o da Lei Complementar no 70/1991; os artigos 2o e 3o, § 1o
da Lei no 9.718/1998, artigo 14,X da MP 2.158-35/2001.
Entende a recorrente que, por ser instituição sem fins lucrativos, tem direito ao
benefício do art.14, X, da MP 1.858-6/1999 (depois MP 2.158-35/2001), ou seja, tem isenta da
COFINS as receitas relativas as suas atividades próprias, contando que atendam ás condições
estabelecidas no art. 15 da lei no 9.532/1997 (com as alterações introduzidas pelo art. 10 da lei no
9.718/1998), e no art. 15 da Lei no 8,212/1991, alterada pela Lei no 9.732/1998, concluindo que,
em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de fevereiro de 1999, sujeitam-se á incidência da
COFINS todas as demais receitas que não se enquadram no mencionado conceito de receita típica.
Todavia, foram lançadas as receitas de atividades consideradas não próprias pela
autoridade fiscal, não declaradas em DCTF.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.965 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725692/2011-60
3
Notificada, a Recorrente apresentou defesa administrativa, a qual não foi conhecida
pela 4a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Ribeirão Preto/SP, formalizada através do
acórdão 14-90.150, assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/01/2008, 29/02/2008, 31/03/2008, 30/04/2008,
31/05/2008,
30/06/2008,
31/07/2008,
31/08/2008,
30/09/2008,
31/10/2008, 30/11/2008, 31/12/2008
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
A mudança de critério jurídico ocorre, basicamente, com a substituição,
pelo órgão de aplicação do direito, de uma interpretação por outra, sem
que se possa dizer que qualquer delas seja incorreta.
A formalização de Auto de Infração com aplicação da lei não configura
mudança de critério jurídico em relação a lançamento anterior em que
utilizado entendimento distinto para quantificação do montante devido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2008, 29/02/2008, 31/03/2008, 30/04/2008,
31/05/2008,
30/06/2008,
31/07/2008,
31/08/2008,
30/09/2008,
31/10/2008, 30/11/2008, 31/12/2008
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E PROCESSO
JUDICIAL. RENÚNCIA.
A propositura pela contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra
a Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal
implica renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual
recurso de qualquer espécie interposto.
JURISPRUDÊNCIA DO CARF E DECISÕES DE TERCEIROS. NÃO VINCULAÇÃO.
Os acórdãos do CARF e as decisões de terceiros não possuem caráter
vinculante para a DRJ.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, pugnando pela
reforma do acórdão supramencionado.
É o que havia a relatar.

Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.965 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725692/2011-60
4
VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, todavia, não atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele não posso conhecer.

A recorrente ajuizou Ação Declaratória no 2008.38.00.033587-5, reunida à Ação
Anulatória no 2007.38.00.006601-5, nas quais discute:
- sentença proferida na Ação Ordinária no 2007.38.00.006601-5 (fls. 230/236),
pleiteia a nulidade do lançamento relativo ao processo administrativo no 10680.006.018/2005-80,
em que lhe é cobrado valores relativos a COFINS dos exercícios 1999-2004;
- sentença proferida nos autos da Ação Declaratória no 2008.38.00.033587-5 (fls.
241/249), onde ajuizou ação ordinária, com pedido de liminar de antecipação dos efeitos da
tutela, perante a União, visando obter provimento que reconhecesse sua submissão ao regime
cumulativo da COFINS, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei no
9.718/1998 e o reconhecimento da inexistência de relação jurídica que a obrigasse ao pagamento
da contribuição, por não possuir faturamento e por suas receitas serem intributáveis.
Sucessivamente requereu o reconhecimento da isenção de que trata o art. 14, X, da MP no 2.158
ou a possibilidade de usufruir do benefício instituído pelo art. 3o , § 9o, da Lei no 9.718/1998.
As ações suprarreferidas discutem a legitimidade da constituição do crédito
tributário, o qual encontra-se com a sua exigibilidade suspensa em decorrência da feitura de
depósito judicial das contribuições pela recorrente, sendo que discute-se nos autos em questão:
a) acolhidas as alegações de letras "a" e "b" por decisão transitada em
julgado naquela ação, o crédito tributário aqui constituído se extinguirá
totalmente, pois culminará na declaração de inexistência da relação
jurídica tributária que o embasa, nos termos do art. 156, X do CTN;
b) acolhida apenas a alegação subsidiária de letra "c" por decisão
transitada em julgado naquela ação, o crédito tributário aqui constituído
será reduzido para computar as deduções. Nesse ponto, ressalte-se que
nos meses de janeiro a novembro de 2008 o depósito judicial foi feito pela
ora Impugnante sem considerar as deduções, e a pequena diferença
apurada nos meses de fevereiro e março de 2008 se deu por desajustes de
cálculo, e a diferença apurada no mês de dezembro de 2008 se deveu às
deduções previstas no art.3o , §9° da Lei 9.718/98 da base de cálculo da
COFINS realizadas pela ora Impugnante e desconsideradas pela
fiscalização, que apurou diferença entre o valor a seu ver devido e o
montante depositado. Essas diferenças apuradas nos meses de fevereiro,
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.965 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725692/2011-60
5
março e dezembro de 2008, foram lançadas e objetos de outro Auto de
Infração (Processo n° 15504.725692/2011-60), que também será
impugnado e cujo crédito tributário encontra-se com exigibilidade imediata
p teor do termo de verificação fiscal;
c) improcedente a ação, o crédito tributário depositado naqueles autos
será convertido em renda e extinto nos termos do art. 156, VI do CTN.

Reconhece a recorrente que as matérias acima expostas não serão aqui novamente
discutidas, uma vez que já se encontram sob o crivo do Poder Judiciário, que sobre elas se
pronunciará definitivamente.
Entretanto, alega que possui “outras alegações” para discutir no presente processo,
as quais não coincidem com a discussão posta naquelas ações, quais sejam: (i) a alteração do
critério jurídico do lançamento com efeitos retroativos ofende o art. 146 do CTN; e (ii) é
necessário excluir da base de cálculo as receitas financeiras.
Todavia, não assiste razão a Recorrente.
É flagrante a existência de concomitância entre as instâncias judicial e
administrativa.
Conforme Anexo I do Auto de Infração, foram computadas na base de cálculo da
COFINS as receitas financeiras (juros). No entanto, como aponta o próprio Termo de Verificação
Fiscal, as operadoras de plano de saúde, sendo que, segundo o entendimento da Recorrente, ela
estaria excluída do regime da Lei n° 10.833/2003, por força do art. 10, I dessa mesma lei.
Assim é que o alargamento da base de cálculo da COFINS, promovido pelo
parágrafo primeiro do art. 3o da Lei 9.718/98 foi julgado inconstitucional pelo STF (STF, Pleno. RE
390840/MG. Relator: Min. MARCO AURÉLIO. Julgamento: 09/11/2005. Publicação DJ 15-08-2006
p. 25). Dessa forma, o lançamento deve ser reformulado para excluir da base de cálculo as receitas
financeiras.
Quanto a este ponto, a DRJ entendeu que a Ação Declaratória no
2008.38.00.033587-5, já contempla a alegação, de modo que concluiu ter havido renúncia à
discussão na esfera administrativa:
“Na inicial da ação declaratória, a contribuinte apresenta, dentre outras, a
seguinte causa de pedir:
Logo, sendo inconstitucional a Lei no 9.718/98, na parte combatida, a lei
anterior apta a ensejar a tributação da Autora pela COFINS é a LC no 70/91,
que determina a incidência sobre o faturamento.
Significa dizer: as pessoas jurídicas que permanecem submetidas ao
regime cumulativo da COFINS estão sob a égide da Lei 9718/98 que, por
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.965 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725692/2011-60
6
sua vez, não alcança a totalidade das receitas da pessoa jurídica em
razão da inconstitucionalidade de seu art. 3o e §1o.
Contudo, o conceito de faturamento nela posto (resultado da venda de
mercadorias e serviços) não enquadra os valores percebidos pela Autora a
título de mensalidades de seus associados: SEM FINALIDADE LUCRATIVA, A
AUTORA NÃO RECEBE QUALQUER VALOR A TÍTULO DE FATURAMENTO.”

Alega a recorrente que o equívoco da decisão está em olhar para um “trecho
isolado” da petição inicial para concluir pela identidade de objeto. Isto porque, conquanto a inicial
contenha em sua fundamentação o argumento de que o art. 3°, §1o da Lei n° 9.718/98 foi
declarado inconstitucional, o pedido da ação judicial é para excluir a integralidade das receitas da
CASU da base de cálculo da COFINS, já que não constituem remuneração a um serviço de saúde
prestado com finalidade lucrativa.
Alega ainda, a afastar a concomitância, que o tal pedido se limita às receitas
financeiras, não à integralidade das receitas.
Com a devida vênia, o pleito da recorrente não pode ser atendido.
Entendo que a Recorrente adota uma premissa equivocada ao defender que o juízo
competente ao analisar o pedido imediato não analisará o pedido mediato da causa.
Pois, mesmo que de forma abrangente, a Recorrente requereu o decreto judicial
para afastar a tributação pelas contribuições da “totalidade das receitas” da pessoa jurídica em
razão da inconstitucionalidade de seu art. 3o e §1o, não é forçoso concluir, que o Poder Judiciário
quando se pronunciar também assim o fará no que diz respeito às receitas financeiras.
Verifica-se, no caso presente, que a causa de pedir da ação judicial impetrada pela
recorrente se confunde com as razões do lançamento, pois em ambos os instrumentos está a se
discutir a incidência do tributo questionado, tendo, inclusive, a autoridade lançadora tomado a
precaução de alertar da suspensão da exigibilidade do crédito constituído, pela existência de ação
judicial em andamento onde se discute o mérito da autuação.
Portanto, clara está a coincidência dos objetos dos pedidos, tanto na esfera
administrativa, como na esfera judicial.
Assim, diante da coincidência de objetos entre as razões de autuação e a causa de
pedir da ação judicial impetrada, caracterizada está a concomitância entre elas e a consequente
renúncia á esfera administrativa.
Em razão da matéria em julgamento por este CARF encontrar-se contida na matéria
submetida à análise do Poder Judiciário, é de se aplicar ao caso concreto em exame a Súmula
CARF no 1.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.965 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725692/2011-60
7
Quanto aos efeitos da concomitância, deixa-se de conhecer as alegações relativas à
matéria objeto das ações judiciais, cabendo à Unidade Administrativa de origem, a verificação do
atual andamento da ação judicial e os efeitos da sua decisão sobre a matéria em questão, para seu
cumprimento.
Por tudo, não conheço do presente Recurso.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 267
DF CARF MF
Original